Tribunal: STF
Processo: ARE 1262570
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (fl. 261, Vol. 1):
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXTENSÃO AOS DELEGADOS DE POLÍCIA (SÍMBOLO QAP) DO AUMENTO GERAL CONCEDIDO AOS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PELA LEI N. 11.178/94. LEI DE REVISÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA SÚMULA N° 339 DO STF. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APELAÇÃO PROVIDA POR MAIORIA DE VOTOS. 
    1. Não se vislumbra a prescrição do próprio fundo de direito na espécie, haja vista cuidar-se de relação jurídica de trato sucessivo, onde o prazo prescricional é renovado mês a mês, razão pela qual, a teor das Súmulas n. 85 do STJ e 443 do STF, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 
    2. Nada obstante a Lei no 11.178/94 ter mencionado expressamente em sua ementa que disciplinaria a remuneração apenas dos cargos por ela indicados, o que, a primeira vista, leva a crer que a mesma teria sido editada com o fito de corrigir eventuais distorções à época existentes em algumas categorias do funcionalismo público estadual, verifica-se, a partir de uma análise mais apurada da questão posta, que a referida norma produziu efeitos práticos totalmente distintos de sua proposta literal, tendo operado, em verdade, uma revisão geral, isto é, um aumento que alcançou todos os cargos do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Executivo (art. 2º, primeira parte), deixando à margem do benefício apenas os Delegados de Polícia (símbolo QAP), procedimento este que, além de desrespeitar os princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia, terminou por violar o preceituado no inciso X, do art. 37, da CF/88 (em Sua redação originária).
    3. Com efeito, tendo em vista que as leis de revisão geral se caracterizam pela uniformidade de tratamento, dúvida não há de que a abrangência da norma em debate não poderia ter se dado de maneira meramente setorial, razão pela qual os servidores integrantes do Quadro de Autoridades Policiais (símbolo QAP) fazem jus à percepção do aumento remuneratório no percentual de 40,88%, mesmo índice concedido aos integrantes do Quadro Técnico Policial (símbolo QTP).
    4. Ressalte-se que a pretensão dos requerentes não é de que lhes sejam conferidas as mesmas atribuições pertinentes aos Peritos Criminais (símbolo QTP), nem muito menos que se proceda a uma equiparação entre as duas classes, enfim, o objeto da presente demanda não é o reconhecimento de isonomia entre os cargos de Delegado de Polícia e Perito Criminal, mas sim, o direito à extensão do benefício implementado pela Lei n. 11.178/94 no mesmo percentual aplicado aos servidores integrantes do Quadro Técnico Policial, correlação esta que se justifica pelo fato de ambas as categorias serem de nível superior.
    5. Inaplicável ao caso o disposto na Súmula no 339 do STF.
    6. Apelo provido por maioria de votos.”
    Os Embargos Declaratórios foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (fl. 289, Vol. 1).
    No apelo extremo (fl. 4, Vol. 2), alega-se, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, que o acórdão recorrido violou os arts. 37, X e XIII; 39, §1º; 165, § 8°; 167, I, II V, VI e VII; e 169, parágrafo único, da Carta da República. Sustenta-se, em suma, que o Tribunal de origem, “partindo da premissa equivocada de que o princípio da isonomia impõe a extensão do aumento concedido a uma determinada categoria para todas as demais categorias, julgou procedente o pleito” (fl. 5, Vol. 2). 
    Em contrarrazões (fl. 35, Vol. 2), a parte recorrida aduz, em suma, que: (a) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF; (b) as razões recursais divergem da orientação firmada na Súmula 672/STF; (c) a Lei 11.178/94 promoveu aumento geral, deixando apenas os Delegados de Polícia sem reajuste; e (d) não se trata de desobediência à Súmula 339/STF. 
    Em juízo de admissibilidade (fl. 61, Vol. 2), negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, aos argumentos de que: (a) a repercussão geral não foi devidamente fundamentada; (b) trata-se de violação meramente reflexa à Constituição; e (c) incide, no caso, o óbice da Súmula 280/STF.
    No Agravo (fl. 81, Vol. 2), a parte agravante alega que: (a) a ofensa ao texto constitucional ocorreu de forma direta; (b) não incide o óbice da súmula 280/STF; e (c) é evidente a repercussão geral da matéria.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, reputam-se preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo, razão pela qual passo à análise do mérito.
    Assiste razão à parte recorrente.
    Quanto ao tema, esta SUPREMA CORTE, no RE 592.317/RJ-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 315), posteriormente consolidado na Súmula Vinculante 37 , firmou a seguinte tese: 
    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
    O acórdão recorrido violou frontalmente este entendimento. 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Abono salarial concedido em valor fixo. Reajuste salarial com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula vinculante nº 37. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (ARE 1.060.326-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual”. (RE 574.204-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO A PRETEXTO DA REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 811.619-AgR/AP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/11/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.
    Invertam-se os ônus sucumbenciais.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
  Documento assinado digitalmente